Tribunal: TJES
Processo: 5006509-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006509-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA CONVERTIDA EM VRTE – CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA EM UM POR CENTO AO MÊS – OBRIGATORIEDADE EM LIMITAR A ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA AOS ÍNDICES APLICADOS PELA UNIÃO – TEMA 1.062 DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O VRTE, valor de conversão dos créditos tributários utilizados na hipótese dos autos, é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

2
.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

3
.
In casu
, devida a limitação da cumulação dos juros de mora e correção monetária à taxa SELIC, tendo em vista ser esta aplicada pela União.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de decisão (ID 36796282 dos autos de origem), proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória - Comarca da Capital, que na ação de Execução Fiscal, movida pelo agravante em desfavor de
INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA

e
JOAO GILBERTI SARTORIO
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade para:

“(...) LIMITAR a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.

Determino que o excepto retifique as CDA ́s, objetos na presente execução, apresentando os cálculos do débito atualizado de acordo com os termos estabelecidos pelo STF no ARE 1216078, ou seja, juros e correção monetária não devem ser superiores a incidência da taxa Selic.

Condeno o excepto ao pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 3º, do CPC, no percentual mínimo, incidente sobre o valor do proveito econômico obtido pela excipiente”
.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 8393699, em resumo, o ente público agravante alega que:
(I)
“
a atualização monetária e juros de mora são conceitos jurídicos distintos que, em conjunto, remuneram o credor em face do devedor inadimplente; eles podem(devem) ser utilizados de forma cumulada (com a conversão em VRTE), conforme já ressaltado inclusive pela jurisprudência dos TRFs
”;
(II)
“
O art. 95 da Lei 7.000/2001 dispõe que, no Estado do Espírito Santo, a atualização monetária do crédito tributário será feita anualmente pela VRTE “[...] com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União”. Logo, o critério utilizado pelo legislador para a variação da VRTE foi a Taxa SELIC OU outro índice oficial utilizado pela União
”;
(III)
“
No Estado do Espírito Santo, a variação da VRTE é calculada pelo IPCA (ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO), a qual historicamente é inferior à taxa SELIC
”;
(IV)
“
a jurisprudência consolidada do STJ (inclusive em sede de recurso repetitivo), que determina a incidência de juros moratórios na cobrança da dívida fiscal do Estado do Espírito Santo, sendo descabida a aplicação da taxa SELIC.”
”;
(V)
“
A literalidade do art. 95 da Lei nº 7.000/2001 já demonstra, por si só, que o Estado NÃO adota a SELIC, nem tampouco índice de variação superior à taxa SELIC, nos exatos termos da Súmula 523 do STJ
”;
(VI)
“
a cobrança de juros moratórios, pela Fazenda Pública, pelo tributo recolhido em atraso, é expressamente autorizada pelo art. 161 do CTN
”;
(VII)
“
a atualização da VRTE se dá, na prática, por índice inferior à taxa SELIC, já que a previsão legal não a vinculou à atualização dos créditos estaduais, mas possibilidade de vinculação a índice distinto. Em verdade, não há qualquer prova nos autos de que a correção via VRTE seria superior à SELIC”;

(VIII)
“
O tema da aplicação da Taxa SELIC para fins de atualização - cumulativa - com juros moratórios e correção monetária do débito tributário estadual foi alvo de apreciação pelo STF em sede de Repercussão Geral no já mencionado ARE nº 1.216.078/SP (Tema nº 1.062), na ADIn nº.4.357/DF e na ADIn nº 442/SP, em que deve ser observado o princípio da legalidade (artigo 97 do CTN)”;

(IX)

segundo entendimento do STF, os Estados-membros podem estabelecer índices de correção monetária de débitos fiscais, sob a condição de que não ultrapassem o percentual determinado pela União, conforme os precedentes já colacionados, o que é plenamente atendido pelo Estado do Espírito Santo.
(X)

não existindo Lei Estadual prevendo exclusivamente a incidência da Taxa SELIC, permanece em vigor a norma geral do Código Tributário Nacional (art. 161, § 1º), combinado com o artigo 2º, § 2°, da Lei nº 6.830/1980, com os arts. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, e com o art. 878 do Decreto Estadual nº 1.090/R-02-RICM/ES, não havendo qualquer ilegalidade nesta metodologia adotada, já que decorre do disposto em Lei, o que, inclusive, já foi reconhecido pelo STJ e TJES.

Com fulcro nesses argumentos, o agravante sustenta a presença dos requisitos do art. 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem, analisando os autos de origem, observo que o magistrado de singela instância proferiu a decisão recorrida, fundamentando que:

(...)

Da Limitação de Juros e atualização monetária à taxa selic.

Registra-se que a taxa selic é um índice de caráter híbrido, englobando tanto os juros quanto a correção monetária em sua essência, devendo, portanto, ser aplicada com exclusividade, sem cumulação com qualquer outro índice de atualização.

Ademais, a

competência para fixação de juros e correção monetária do débito fiscal é suplementar (art. 30, II da CF) e, como tal, deve observar os parâmetros estabelecidos pela União através de normas gerais, dentre as quais se inclui o limite para calcular a atualização de valores em atraso.

O

STF, no julgamento do RE nº 1216078 RG, assentou a premissa de que os Estados-membros têm competência para fixar os índices de correção monetária e taxa de juros de mora de débitos fiscais, desde que tais índices não excedam aquele estipulado pela União para os mesmos fins.

Verifico nos autos da execução fiscal que há incidência de correção monetária pelo VRTE cumulado com 1%, cujo resultado ultrapassa o valor da taxa selic. Explico:

Site eletrônic
o:
https://clubedospoupadores.com/tesouro-direto/media-historica-selic.html

“
Entre 2003 e 2022 a média da meta da Taxa Selic observada em cada mês foi de 11,45% ao ano.(...)

Analisando ainda o site eletrônico do banco ce
ntral
(
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuro
s
) no
perí
odo compreendido entre 2018 (data da inscrição em Divida Ativa) até 2022, os juros anual da taxa Selic,
se mantiveram abaixo de 12% (doze por cento).

Destarte, por meio de simples cálculo aritmético pode-se observar que o excepto/Estado vem realizando o cálculo de forma incompatível com o precedente do supremo Tribunal Federal,
vez que os juros ultrapassam o percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Assim sendo, necessário a retificação das CDA ́s 02540/2018 e 09127/201 para que o cálculo de atualização monetária e juros não sejam superiores a incidência da taxa Selic.

Postas estas premissas, como é cediço, a súmula nº 523 do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa SELIC, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
”.

Os créditos fiscais devidos pela recorrida foram convertidos em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual).

O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
1
, dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01
2
, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01 (fl. 14 do evento 914094), hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
3
.

A SELIC é a taxa utilizada pela União para a atualização de seus créditos tributários, segundo preconiza o artigo 161 do Código Tributário Nacional e o artigo 13 da Lei nº 9.065/95, que já engloba os juros e a correção monetária.

Impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
”
4
.

Vale lembrar que são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos (art. 927, inciso III, do CPC) e que, no caso concreto, não é possível afastar a incidência do referido precedente vinculante, dada a ausência de
distinguish
.

Por fim, menciono que no julgamento do mandado de segurança de nº 0028042-02.2019.8.08.0000, de relatoria do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, acompanhei o posicionamento de que é necessário limitar a atualização tributária à SELIC, nas hipóteses em que a cumulação do VRTE com os juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês ultrapassar o índice aplicável pela União para a correção de seus créditos fiscais, vide:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL REJEITADA. MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Quando a natureza do conflito de direito material instaurado prescindir de dilação probatória, não há se falar em inadequação da via mandamental. Preliminar rejeitada. 2) Por força das regras de distribuição de competência entre os entes federados pelo artigo 24 da Constituição Federal, os Estados membros podem estabelecer índices de juros e correção monetária dos créditos fiscais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União. Precedentes STF.
3) No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic, que reflete com perfeição o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa a recompor. Sua incidência, portanto, exclui a cobrança cumulativa dos juros de mora. Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ. 4) Demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo.
5) Como cediço, a legislação tributária, nos termos do inciso II do art. 106 do CTN, aplica-se a ato ou fato pretérito: II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 6) Esta Corte, conforme se extrai dos citados precedentes, adota o entendimento doutrinário de Hugo de Brito Machado, segundo o qual o 'julgamento definitivo' a que se reporta o art. 106, II, do CTN, não será necessariamente um julgamento administrativo. Assim, enquanto não proferido julgamento definitivo pelo Poder Judiciário, a aplicação retroativa poderá ocorrer. 7) Sendo assim, em observância ao princípio da retroatividade benigna, a multa aplicada de 100% (cem por cento) há de ser reduzida ao patamar de 40% (quarenta por cento), haja vista o advento da alínea 'b' do inciso I do §1° do art. 75-A da Lei n° 7.000/2001. 8) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190039618, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Outrossim, na ocasião da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo, o agravante optou por não apresentar manifestação, conforme certidão de ID nº 11733994, razão pela qual não observo haver novas provas ou narrativas fáticas que justifiquem a alteração do entendimento exarado naquela oportunidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html>

2
Disponível em: <https://internet.sefaz.es.gov.br/informacao/indices_vrte.php>

3
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>

4
ARE 1216078 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.